Tribunal: STF
Processo: AI 72339
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE APRECIAÇÃO DA DIVERGENCIA.
A DECISÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES ESTA ADSTRITRA AOS LIMITES DA
DIVERGENCIA, MAS PODE JULGA-LA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA
EM QUE SE ESTRIBOU O VOTO VENCIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.